Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, ao reputar caracterizado o fortuito interno, diante da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na realização de operações fora do perfil do consumidor, inclusive após a contestação das transações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissões no acórdão aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como a necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos invocados pelo recorrente, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
4. O inconformismo com o resultado do julgamento, decorrente da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não autoriza a interposição de embargos de declaração.
5. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração rejeitados, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, caso o tribunal competente reconheça a existência dos vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.
3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício no julgado.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.